Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733841-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA RECORRIDO: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. JUSTIFICATIVA. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu no pagamento de valores inadimplidos, oriundos de relação jurídico contratual firmada entre as partes. 1.1 Controvérsia dos autos que se resolve pela análise da prova produzida, observada a distribuição ordinária do ônus probatório constante do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de pressuposto processual de validade, fundado na ausência de nota fiscal, eis que não se trata de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e, portanto, não inviabiliza o exercício do direito de ação. 3. Incontroversa a existência da relação contratual, bem assim o débito reivindicado pelo demandante. 3.1. Levantamento realizado pelo próprio réu demonstrando a existência do valor indicado na petição inicial. 4. Insustentável o argumento de que se valeu o réu para justificar a inadimplência, qual seja, a necessidade de comprovação de recibo de acerto de contas de todos os seus empregados. Não há provas de que tal condição foi acordada entre as partes, tampouco de que tenha sido exigida em pagamentos anteriores. 5. Em se tratando de obrigações líquidas, os juros de mora fluem desde o vencimento. 6. Mantida a improcedência do pedido reconvencional. Não há provas efetivas nos autos de que o demandante tenha dado causa aos prejuízos que o apelante alega ter sofrido. 7. Nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do Código Civil, asseverando que tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido que a manteve, contrariam as provas dos autos, em inobservância, ainda, ao princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos. Afirma que "o conjunto de provas testemunhal e documental deixa claro que os valores a serem acertados entre as partes eram condicionados a comprovação do pagamento de verbas rescisória de funcionários, devendo o acórdão ser reformado” (id 34381081, pág. 17); b) artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios merece ser revisto, uma vez fixado em patamar excessivo e desproporcional. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância do princípio da boa-fé negocial e das provas coligidas aos autos, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do recurso, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 e parágrafos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012